Tribunal: TJSP
Processo: 0004404-81.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado - Recurso da Defesa buscando a redução da pena imposta, alegando ser o apelante dependente químico - Descabimento – Defesa que não trouxe elemento algum para embasar suas alegações de eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado – De todo modo, a pena imposta restou mantida no patamar mínimo, cabendo salientar foi altamente beneficiado o réu,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado - Recurso da Defesa buscando a redução da pena imposta, alegando ser o apelante dependente químico - Descabimento – Defesa que não trouxe elemento algum para embasar suas alegações de eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado – De todo modo, a pena imposta restou mantida no patamar mínimo, cabendo salientar foi altamente beneficiado o réu, por fim, com a aplicação unicamente de pena pecuniária, no piso legal, o que contou com o conformismo ministerial - Apelo não provido.